Tribunal: TJMT
Processo: 1032733-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032733-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARMANDO JACINTO BROLIO - CPF: 126.624.029-20 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002319-22.2011.8.11.0050, movido por ARMANDO JACINTO BROLIO, que reconheceu a aplicabilidade do Tema 677 do STJ e determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor do agravado, com incidência de encargos moratórios. O agravante sustenta que a revisão do referido tema não pode ser aplicada retroativamente e que o depósito judicial deve ser considerado pagamento parcial da dívida, cessando os encargos moratórios no limite do valor depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 677 do STJ se aplica ao caso concreto, mesmo que o depósito judicial tenha sido realizado antes de sua revisão; e (
ii
) estabelecer se o depósito judicial pode ser considerado pagamento parcial da dívida, afastando a incidência de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, fixou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677), de que o depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora não isenta o devedor dos consectários da mora, devendo-se deduzir do montante final devido apenas o saldo da conta judicial.

O fato de o depósito judicial ter sido efetuado antes da revisão do Tema 677 não afasta sua incidência, pois a mora permanece até que o credor tenha acesso aos valores, garantindo a integralidade do crédito conforme previsto no título executivo.

O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça que o depósito judicial para garantia do juízo não equivale a pagamento da dívida, mas apenas assegura sua futura satisfação, não afastando os encargos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo.

A incidência dos encargos moratórios persiste até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, independentemente da data em que o depósito foi realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022,
DJe
16.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.717.726/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; TJ-SP, AI 22832163520238260000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença nº 0002319-22.2011.8.11.0050,
movido
por
ARMANDO JACINTO BROLIO
, reconheceu a aplicabilidade do tema

677 do STJ e determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em
favor do agravado, com

a incidência de encargos moratórios.

Para tanto,
o
agravante sustenta que a revisão do Tema 677 do STJ não pode ser aplicada
retroativamente, pois ainda não teria transitado em julgado, e que, além disso, o depósito judicial efetuado deve ser considerado como pagamento parcial da dívida, cessando os encargos moratórios no limite do valor depositado.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

254255170
)
.

Contra
minuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
263456789
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão
que
reconheceu a aplicabilidade do tema 677 do STJ e determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor do agravado, com a incidência de encargos moratórios.

Pois bem. Sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia que, na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir
d
o
montante final devido, o saldo da conta judicial.

A propósito:

“Tema 677. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos

financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022).
2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.717.726/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.)

Acerca do assunto, confira-se o precedente desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – NÃO INSERIDA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM 10-12-2003 – DEDUÇÃO DO MONTANTE

FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL - TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Tema 677/STJ)
(
N.U 1001124-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Além disso, o fato de o depósito em garantia ter sido efetuado antes do

julgamento do Tema não afasta sua incidência, uma vez que os valores ainda não foram levantados pelo credor, permanecendo sujeitas à atualização e aos encargos moratórios.

Nesse sentido:

NOVO JULGAMENTO. Cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça. Exercício de Juízo de retratação. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO
C .
STJ. APLICAÇÃO DEVIDA. Trata-se de recurso de agravo de instrumento em que se pretende o afastamento da aplicação imediata do Tema nº 677 do C.
STJ .
Retorno dos autos do STJ. Devida a realização de juízo de retratação. O devedor que deposita judicialmente valores que não se destinam ao imediato pagamento da dívida não se libera da incidência dos encargos da mora, em especial juros de mora e correção monetária, bem como os honorários advocatícios. Aplicação do Tema nº 677/STJ, com nova redação dada quando do julgamento da Questão de Ordem - QO no RECURSO ESPECIAL Nº 1 .820.963 – SP: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.".
Ademais, o fato de depósito em garantia ter sido realizado antes de iniciado o julgamento do Tema não impede sua aplicação, na medida em
que, até o momento, não houve o levantamento dos
valores .
Mantida a decisão que determinou a aplicação imediata do referido Tema. Precedentes do C. STJ e da Turma julgadora. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22832163520238260000 Piracicaba, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/01/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Antes o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025